Tribunal: STF
Processo: Rcl 89246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Tex Courier Ltda., contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 1000753-55.2020.5.02.0713, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e no enunciado nº 10 na Súmula Vinculante do STF. 

2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, transportador autônomo de cargas, na forma da Lei nº 11.442, de 2007, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante. Assevera ser incontroversa a celebração de contrato de transporte autônomo de cargas nos autos principal.

3. Noticia que, na sentença, se reconheceu a competência da Justiça comum, decisão mantida pelo Tribunal Regional da Trabalho. Contudo, o TST deu provimento ao recurso de revista para reconhecer a competência da Justiça laboral em razão da alegação de fraude à relação de emprego.

4. Defende que o “TST, ao confirmar sua competência para julgar a licitude do contrato civil e comercial celebrado com transportador autônomo de carga, acabou por desrespeitar o entendimento deste E. STF no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21)” (e-doc. 1, p. 15/16).

5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, busca “a procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum” (e-doc. 1, p. 17).

É o relatório.

Decido.

6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que na decisão reclamada teriam sido inobservados os paradigmas constantes da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

11. Ademais, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADC nº 48/DF, cuja ementa transcrevo:

“DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 
1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.
4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”
(ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/04/2020, p. 19/05/2020).

12. Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

13. No processo em análise, observa-se que a 3ª Turma do TST deu provimento ao recuso de revista para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação em que se discute a validade de contrato de trabalhador autônomo de carga, firmado com fundamento na Lei nº 11.442, de 2007 (e-doc. 9, p. 1/2, grifos acrescentados):

“A) AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A EMPRESA TRANSPORTADORA. Demonstrado no agravo de instrumento que o recurso de revista preenchia os requisitos do art. 896 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento, para melhor análise da arguição de violação do art. 114, I, da CF, suscitada no recurso de revista. Agravo de instrumento provido. B) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. LEI Nº 11.442/2007. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO COM A EMPRESA TRANSPORTADORA. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça do Trabalho é competente para julgar ação que busca o reconhecimento da relação de emprego, sob a alegação da existência de fraude na relação havida entre as partes. O contrato de transporte rodoviário de cargas é regido pela Lei nº 11.442/2007, na qual está disposto, no art. 2º, que referida atividade econômica possui natureza comercial, podendo ser desenvolvida por pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, o seu art. 5º dispõe que “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4o desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. No julgamento da ADC nº 48, o Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, assentou, com efeito vinculante, a seguinte tese: “Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. Com base na referida decisão do STF, a SBDI-1 desta Corte Superior, no julgamento do E-ARR-118200-51.2011.5.17.0011 (Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 25/11/2022), decidiu que “as controvérsias relativas ao transporte rodoviário de cargas, quando não se discute a existência de vínculo de emprego, não se inserem na competência da Justiça do Trabalho, pois a relação havida entre as partes possui natureza eminentemente comercial”. Por outro lado, se o pedido formulado na ação é de reconhecimento de vínculo de emprego (com alegação de fraude), permanece com a Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a lide. No caso dos autos, consta no acórdão regional que a demanda versa sobre vínculo de emprego, razão qual se reconhece a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente lide. Julgados. Recurso de revista conhecido e provido.”

14. Nesse contexto, tem-se que, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para analisar a validade de contrato de natureza civil, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725. 

15. Assim, em que pesem os argumentos lançados, entendo que a alegação de fraude que justificaria o pedido de reconhecimento do vínculo de emprego sucumbe ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, formalizado entre a reclamante e o beneficiário. 

16. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa contratante, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

 17. Lado outro, impõe-se consignar, que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

18. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

19. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

20. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do Órgão reclamado só poderá ocorrer após o julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

21. Cumpre realçar, no ponto, que, de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

22. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o julgado ora impugnado.

23. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo Relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da auto aplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

24. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 1000753-55.2020.5.02.0713 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator